Tribunal: TJES
Processo: 0011619-74.2014.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2022-08-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
0011619-74.2014.8.08.0021
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: PEDRO GUALANDI DA SILVA e outros (16)
APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros (12)
RELATOR(A
):ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS

DATA DA SESSÃO: 12/07/2022

O SR. ADVOGADO DAVID RIBEIRO PIMENTA:-

Boa tarde a todos.

Cumprimento a eminente Desembargadora Relatora e a Colenda Câmara.

Trata-se de recurso de apelação em razão da decisão do juízo de Primeiro Grau que acolheu a pretensão do Estado e julgou extinto o processo por prescrição decenal, do prazo prescricional de 10 anos.

A ação de origem é uma ação de indenização por desapropriação indireta, referente a uma área em que constam os autores ainda como proprietário no fórum registral, numa área de 538.000 m
2
, onde os autores desenvolveram um projeto de empreendimento imobiliário, um loteamento aprovado no município de Guarapari e registrado na matrícula do RGI, onde se encontra ainda até hoje.

Em 2003, entretanto, a Lei Estadual nº 7.658 criou a Estação Ecológica Estadual concha d'ostra, estabelecendo uma unidade de conservação ambiental. Em 2007, a Lei Estadual nº 8.464 revogou a lei anterior, portanto cancelou os efeitos da linha anterior e criou uma nova unidade de conservação chamada Reserva Estadual de Desenvolvimento Sustentável com uma outra classe de unidade de conservação, e trouxe no bojo da lei, repetindo o Artigo 3º do dispositivo Federal nº 9.985, que dispõe sobre as unidades de conservação ambientais.

A Lei Federal traz no artigo 20, que foi repetido na Lei Estadual, no § 2º, que ao criar a unidade de conservação
p
assa a ser de domínio público e as áreas particulares deverão ser desapropriadas. A de domínio público exclui o domínio privado, dessa forma houve uma expropriação dos então proprietários da área, a transferência da propriedade privada ao domínio público.

A Lei Estadual que encontra-se em vigor, a de 2007, a de nº 8.464, ainda tem a previsão legal de que as áreas particulares devam ser desapropriadas, isso no artigo 3º, transfere o domínio público e prevê que devam ser desapropriadas as áreas particulares. Os autores ficaram, então, esperando a desapropriação, que não veio. Então, o Estado não fez a desapropriação, o que configura uma conduta ilegal, porque havia previsão legal de promover a desapropriação.

Quando lá atrás criou, a sociedade atual criou o Estado Democrático de Direito, criou alguns mecanismos, delegou o Estado algumas coisas que são muito caras a todos nós, especialmente a liberdade e criou mecanismos de controle do Estado, e dentre eles: o princípio constitucional que é expresso na nossa Constituição, como princípio da estrita legalidade administrativa, em que impõe ao Estado o respeito às leis. E não só de não cumprir as leis, principalmente, às vezes que ele próprio edital administrativo editou, e foi aprovado pelo Estado na função do Legislativo.

Bom, com a violência no Estado em promover a desapropriação, os autores então tiveram que ajuizar uma ação de indenização por desapropriação indireta, o que é uma construção doutrinária e jurisprudencial, haja vista não está prevista como ação expressamente prevista. Então a desapropriação indireta, ela é uma previsão que toma emprestado para a sua condução e a sua contração, o instituto da usucapião. E quando você toma emprestado, o instituto se toma emprestado porque não tem um regramento próprio. Então, assim, à aplicação deve ser na forma geral, na forma genérica do que está se tomando emprestado pelo Instituto legal.

O Estado chegou a questionar, e cito esse ponto, porque recentemente houve um julgamento da Reserva de Jacarenema onde o Pleno entendeu ser limitação administrativo, e acho importante ressaltar que o Estado chegou aqui limitação administrativa no curso do processo. E esse questionamento, essa alegação foi rechaçada pelo juízo de Primeiro Grau e o Estado não recorreu. Significa que precluiu para o caso concreto a limitação, a alegação de limitação administrativo.

Bom, o Estado arguiu entre outras coisas e, ao final, foi feito a perícia, foi identificado um valor, o Estado recorreu, pediu nova forma de avaliação, o perito chegou a um novo valor e, ao final, o Estado arguiu também a prescrição de 10 anos, que foi acolhido pelo juízo de primeiro grau. No nosso entender, novo engano, e extinguiu a ação por prescrição decenal.

O juízo, inclusive, citou Embargos de Divergência dada pela Primeira Seção do STJ, onde entendem que o prazo prescricional, nesses casos seriam de 10 anos, exceto, dizem o julgado, se comprovada a inexistência de obras ou serviços públicos no local.

Ora, o IEMA, o próprio IEMA - Instituto Estadual de Meio Ambiente ao ser indagado pelo juízo de Primeiro Grau, afirmou que fiscaliza a área, rechaçou algumas tentativas de degradação da área, mas não tem como manter a estrutura no local.

O Estado também afirma que não ocupou fisicamente a área, embora exerça fiscalização. Não foi implantado no local se quer uma sede do Parque, da reserva de desenvolvimento sustentável, não tem sequer uma guarita, existe apenas o cerceamento e a fiscalização feita pelo Instituto do meio ambiente.

Bom, a conclusão é a de que não foram realizadas obras, então não se enquadra nem na exceção, nem no entendimento da primeira seção do STJ, nem no entendimento da 1ª turma do STJ, que existe uma divergência entre a primeira e segunda turma, a 1ª turma entende que são 10 anos, a segunda entende que são 15 anos.

E vale lembrar que todos os julgados que levaram ao entendimento da 1ª turma do STJ pelo prazo prescricional decenal se baseiam em ações em que haviam obras realizadas pelo Estado na área ocupada, sejam estradas, pontes, ou seja, que sejam obras de utilidade pública, não é um caso aqui, no caso em questão, não é o caso de aplicação da exceção à regra.

O artigo 1238 tomado emprestado da usucapião para regrar os prazos, estabelece claramente que 15 (quinze) anos é por regra o prazo prescricional. O parágrafo único estabelece como exceção 10 (dez) anos, para aquele que estabelece moradia ou de caráter produtivo no imóvel. A primeira turma como já falei, entende que são 10 (dez) anos. A exceção criada para o prazo padrão, o prazo padrão de 15 (quinze) anos deve ser aplicada como exceção, não como regra.

O Estado tem o poder suficiente, é uma luta muito desigual entre o Estado e os proprietários e as pessoas comuns, os apelantes. Então não é uma exceção para ser aplicada, assim como entende a Segunda Turma, e que por isso entende que o prazo prescricional é de 15 (quinze) anos. Não é uma exceção a ser aplicado ao Estado porque não precisa disso, não o utilizou para habitação, nem para caráter produtivo.

Então a exceção à regra, e aqui defendendo essa regra tem que ser interpretada de forma restritiva. Por isso, então, pedimos à aplicação do prazo prescricional de 15 (quinze) anos, para o caso em questão.

Voltando a me referir à lei que criou a reserva sustentável, volto a lembrar que a lei vigente revogou a lei anterior e criou nova unidade de conservação.

Então, no nosso entender, implica que o prazo que está vigendo, o que está impedindo, o que está expropriando a propriedade dos apelantes é a lei de 2007. O que significa que para ajuizamento da ação de indenização em 2014 transcorreram apenas 7 (sete) anos.

Senhores Desembargadores, mesmo que haja o entendimento pelo prazo prescricional de 10 (dez) anos, a ação não estaria alcançada pelo prazo, mas reiteramos a importância de exceção à regra seja interpretado de forma efetiva e seja aplicado ao caso em questão, o prazo prescricional de 15 (quinze) anos.

Muito obrigado.

*

O SR. ADVOGADO RICARDO TEDOLDI MACHADO:-

Cumprimento o eminente Presidente, em nome de quem cumprimento os demais eminentes Desembargadores, advogados, na pessoa do brilhante litisconsórcio que fez uma proveitosa sustentação oral e, diante da boa sustentação oral, só vou tentar fazer um breve arremate, uma conclusão para não tomar o tempo de Vossas Excelências.

É mister lembrar que a questão da suposta limitação administrativa decorrente do precedente do Parque de Jacarenema já teria sido discutido nestes autos, já teria sido rechaçada pelo magistrado a quo e não houve nenhuma espécie de recurso dessa decisão que rechaçou essa limitação administrativa, que ocorre o fenômeno da prescrição.

Gostaria também de ressaltar a questão da lei de 2007, que ampliou este parque, alterou algumas características, mas manteve a natureza expropriatória do conteúdo legal anterior, ou seja, ela determinava a criação do parque e determinava que o estado tivesse que desapropriar e não o fez.

Então, ainda que prospere a sentença de 10(dez) anos, o termo a quo não seria de 2007? O que reduziria e mostraria que a ação foi impetrada apenas 07 (sete) anos depois da nova lei?

Mas antes de entrar no mérito, e ainda insistindo no prazo de 15 (quinze) anos, gostaria de ler um trecho em que o IEMA fala, folha 227 dos autos, o seguinte: “O IEMA, com a sua atual equipe funcional destacada para gerir essa UC, não tem como fiscalizar permanentemente a localidade por vários motivos, que vão desde número insuficiente de funcionários até periculosidade do local”.

Ora, não bastasse tudo que já foi apontado, não bastasse a lei, seja a de 2003 ou a de 2007, ter conteúdo expropriatório sim, não bastasse ambas as leis obrigarem, de maneira taxativa, que o Estado teria que proceder a desapropriação sim, e não fez.

Consagrar a tese de prescrição de 10 (dez) anos junto com a lei de 2003 vai redundar em uma situação que foi o meu prequestionamento até mesmo de índole constitucional. Ora, a Constituição Federal exige desapropriação com indenização justa e prévia em dinheiro, ocorreu uma expropriação de fato e o Estado não quer pagar, isso é confisco, isso é enriquecimento sem causa da Administração, o que é amplamente vedado pelo direito.

Razão pela qual, pedimos o provimento do apelo, cumprimentando mais uma vez a brilhante sustentação de meu litisconsorte e desejando a esta casa que Deus a guarde e agradecendo a atenção de Vossas Excelências.

*

O SR. PROCURADOR RAFAEL INDUZZI DREWS:-

Excelentíssimo Senhor Presidente, Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora, demais Desembargadores que compõem esta egrégia Câmara, advogados presentes, a quem cumprimento nas pessoas dos doutos advogados que me antecederam nesta Tribuna.

A matéria já foi bem explicitada pelos doutos colegas que antecederam, trata-se, em síntese, de ação de desapropriação indireta ajuizada pelos apelantes em razão da edição de duas leis estaduais, Lei nº 7.658/2003, que criou a Estação Ecológica Concha D’Ostra, e a Lei nº 8.464/2007, que, reformulando, recategorizando aquela unidade de conservação, já criada pela lei de 2003, da estação ecológica de 2003, recategorizou aquela área como uma reserva estadual de desenvolvimento sustentável Concha D'Ostra.

A sentença de piso reconheceu a prescrição decenal aplicável ao caso com base em precedente do Superior Tribunal de Justiça lavrado em sede de Embargos de Divergência.

Em síntese, o que sustentam os apelantes? Sustentam que, no caso concreto, não seria viável a aplicação desse prazo decenal, porque deveria ser aplicável o prazo geral previsto no
caput
do artigo 1.238 do Código Civil por, eventualmente, não ter sido feito nenhum tipo de obra ou serviços públicos naquele local.

Vejam, Excelências, os apelantes reconhecem, isso ficou claro nas manifestações da Tribuna, que a causa de pedir e o motivo do ajuizamento desta ação de desapropriação indireta decorreria da expropriação efetivada pelo Poder Público ao editar essas duas leis, a lei de 2003 e a lei de 2007, a primeira que criou Estação Ecológica Concha D'Ostra e a segunda que recategorizou essa mesma área como reserva estadual de desenvolvimento sustentável.

Aduzem que houve a expropriação por força dessas leis, mas aduzem que o prazo não poderia ser decenal, mas sim de 15 (quinze) anos, de acordo com antigos precedentes da primeira turma do Superior Tribunal de Justiça.

O fato, Excelências, é que a tese, muito respeitosamente sustentada pelos doutos advogados na Tribuna, já está superada pelo julgamento da tese 1019 do Superior Tribunal de Justiça que, ao julgar o Recurso Especial nº 1757352 de Santa Catarina, de relatoria do Ministro Herman Benjamin, assentou a tese no sentido de que: “o prazo prescricional aplicável à desapropriação indireta, na hipótese em que o Poder Público tenha realizado obras no local ou atribuído natureza de utilidade pública ou de interesse social ao imóvel, é de 10 anos, conforme parágrafo único do artigo 1.238 Código Civil.”

Qual a inteligência desse precedente do Superior Tribunal de Justiça? A inteligência desse precedente do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que na desapropriação indireta, havendo a intervenção do estado na propriedade privada, exatamente pelos interesses públicos envolvidos, pressupõe-se que o estado dará uma destinação pública, de utilidade pública ou de interesse social ao imóvel, de forma que, nesse caso, deve-se aplicar o prazo excepcional de 10 anos previsto no parágrafo único do artigo 1.238 Código Civil.

Leio, da ementa desse precedente, o seguinte:

3. A Corte Especial, em Embargos de Divergência, pacificou o presente questão, adotando a prescrição decenal, entendimento esse a ser seguido no Superior Tribunal de Justiça: “A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se firmou no sentido de que, ‘considerando que a desapropriação indireta pressupõe a realização de obras pelo Poder Público ou sua destinação em função da utilidade pública/interesse social, com base no atual Código Civil, o prazo prescricional aplicável às expropriatórias indiretas passou a ser de 10 (dez) anos’, observada a regra de transição do artigo 2.028 do Código Civil de 2002
.

No voto do Excelentíssimo Senhor Ministro Herman Benjamin aduz nesse ponto no sentido de que: "Dessa forma, tendo em vista que a desapropriação indireta pressupõe a realização de obras pelo Poder Público ou sua destinação em função de utilidade pública ou de interesse social com fundamento no atual Código Civil, o prazo prescricional aplicável às Expropriatórias Indiretas passou a ser de 10 (dez) anos”.

E continua Sua Excelência: “Na verdade, a diminuição do prazo de prescrição justifica-se pelo atendimento da função social da propriedade por parte daquele que torna um bem mais útil à coletividade”.

A tese muito respeitosamente desenvolvida pelos doutos advogados da apelante não se sustenta exatamente porque, na hipótese concreta, a destinação que foi dada a essa área foi a constituição de uma reserva ambiental, tanto pela lei de 2003, uma estação ecológica, depois foi recategorizada como uma reserva estadual de desenvolvimento sustentável.

Nesse caso, é óbvio que houve a destinação de utilidade pública e interesse social, basta observar que a própria lei de desapropriação, tanto por utilidade pública como por interesse social, categoriza a utilização de espaços para essas finalidades como utilidade pública ou interesse social.

Um último ponto, apenas para destacar a importância dessa questão, é que esse caso difere totalmente daquele que foi julgado em relação à Reserva de Jacarenema, porque aqui as leis que foram editadas, tanto a de 2003 quanto a de 2007, principalmente a de 2003, ao criar uma estação ecológica, tanto essa categorização de estação ecológica quanto a categorização de reserva estadual de desenvolvimento sustentável, são pela legislação atual que cria o Sistema Nacional de Unidade de Conservação de posse e propriedade pública.

Então, a partir da edição da lei, como bem colocaram ou doutos advogados que me antecederam, teria havido a intervenção do Estado na propriedade e o prazo prescricional deve ser contado desse momento, de 2003, e não de 2007, porque a lei de 2007 apenas recategorizou aquela área. Sem fundamento, respeitosamente, a pretensão de tentar reformar a sentença para afastar a prescrição no caso concreto.

O Estado Espírito Santo, para concluir, solicita, respeitosamente, a manutenção da sentença recorrida, reconhecendo-se a prescrição decenal aplicável ao caso concreto por força da tese 1019 do Superior Tribunal de Justiça. Muito obrigado.

*

RETORNO DOS AUTOS

A SRA. DESEMBARGADORA ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA (RELATORA):-

Respeitosamente, peço o retorno dos autos.

*

con/lsl*

DATA DA SESSÃO: 19/07/2022

O SR. ADVOGADO
DAVID RIBEIRO PIMENTA:-

Eminente Presidente, pela ordem! Gostaria de pedir a palavra, pela ordem, em função de fato novo apresentado no processo em sede de memoriais que foi apresentado pela parte contrária agora recentemente antes do julgamento.

*

A SR.ª DESEMBARGADORA ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA (RELATORA):-

Senhor Presidente, não sei a que o ilustre advogado está se reportando. Gostaria que ele explicasse para sabermos se é mesmo uma questão relevante.

*

O SR. DESEMBARGADOR RONALDO GONÇALVES DE SOUSA (PRESIDENTE):-

Doutor David Pimenta, Vossa Excelência já fez sustentação. Qual seria a relevância do seu pedido de fala?

*

O SR. ADVOGADO
DAVID RIBEIRO PIMENTA:-

Foi apresentado um fato novo que a parte contrária utiliza para corroborar, reforçar e fundamentar o seu pedido no enquadramento da exceção que ele esta pedindo a aplicação do prazo prescricional.

*

A SR.ª DESEMBARGADORA ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA (RELATORA):-

Mas qual é o fato novo?

*

O SR. ADVOGADO
DAVID RIBEIRO PIMENTA:-

Foi uma reportagem citada nos memoriais como uma reportagem publicada em jornal, mas sem citar jornal, qual a fonte, qual a data citando, dizendo que o Estado do Espírito Santo teria realizado obras no local. Como isso é uma condição que fundamenta o entendimento do STJ e que excepciona o prazo de dez anos para prescrição a parte contrária apresenta essa reportagem e conclui quatro páginas depois, então, que foi feita a obra.

Na verdade, não foi feita obra nenhuma no local. Infelizmente é citada uma reportagem que não tem nenhum fundamento nos fatos e na verdade. Com mera pesquisa de fotos, juntei nos memoriais também uma foto de satélite tirada ontem pelo Google Maps que dá claramente para ver que não tem nenhuma obra realizada no local, obra alegada pela parte contrária nos memoriais.

Com essa notícia - fundamentam que houve obra sim - , eu precisava ter o direito ao contraditório só para ressaltar que essa informação não é verídica e não pode ser utilizada como base ou não pode ser creditada como base para fundamentação de ter havido obras no local que é um fato importante, porque todo o entendimento do STJ sempre em que ele excepciona para dez anos na condição de ter havido obras no local. De fato, não houve obra nenhuma no local a despeito da alegada reportagem jornalística tenha sido trazida em sede de memoriais.

*

O SR. DESEMBARGADOR RONALDO GONÇALVES DE SOUSA (PRESIDENTE):-

Concedo a palavra a eminente Relatora.

*

A SR.ª DESEMBARGADORA ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA (RELATORA):-

Cumprimento o doutor David Pimenta.

Para mim, esta matéria é absolutamente estranha aos autos. Enfrento a questão do tipo de prescrição no voto, mas essa história de foto, matéria jornalística, pesquisa do Google, isso para mim é absolutamente novo. Não considero isso no meu voto; o ilustre advogado fique muito tranquilo. Sequer recebi essas fotos e esses memoriais.

Memorial não se junta aos autos. Memorial, pelo que a gente sabe, é esse despacho que o advogado faz com os julgadores para fazer um resumo das teses em discussão para facilitar o exame dos membros do órgão. Se alguém juntou memorial, juntou sem meu despacho, sem minha ordem. Não se junta memorial aos autos. Vossa Excelência está mencionando isso. Se juntou, vou mandar desentranhar, porque nunca vi juntar memorial, ainda mais depois de o julgamento ter iniciado. E se tiver ali, não tem relevância nenhuma; meu voto está aqui.

Se os colegas, quando forem proferir voto, acharem que essa matéria é relevante, mas eu desconheço essa matéria jornalística, memoriais, pesquisa de Google e tudo mais que o advogado falou da Tribuna. Isso não será considerado no meu voto.

*

O SR. ADVOGADO
DAVID RIBEIRO PIMENTA:-

Perfeito. Agradeço a oportunidade.

*

O SR. DESEMBARGADOR RONALDO GONÇALVES DE SOUSA (PRESIDENTE):-

Concedo a palavra a eminente Relatora para proferir voto.

*

A EMINENTE DESEMBARGADORA ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA PROFERE VOTO.

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS:-

Eminente Presidente, em razão da complexidade da demanda, apesar do bem fundamentado voto da eminente Relatora, respeitosamente, peço vista dos autos.

*

jrp*

DATA DA SESSÃO: 09/08/2022

O SR. DESEMBARGADOR RONALDO GONÇALVES DE SOUSA (PRESIDENTE):-

Convoco o eminente Desembargador Raphael Americano Câmara para compor quórum neste julgamento. Determino que os autos sejam enviados com vista ao gabinete de Sua Excelência.

Convoco também o eminente Desembargador Substituto Anselmo Laghi Laranja para compor quórum neste julgamento.

*

QUESTÃO DE ORDEM

O SR. PROCURADOR RAFAEL INDUZZI DREWS:-

Senhor Presidente, peço a palavra pela ordem.

Em relação a esses dois apelos que Vossa Excelência acabou de julgar, pautado sob o número 18PJE, gostaria de levantar uma questão de ordem que é a seguinte: quer me parecer que a divergência ocorreu apenas no apelo do Estado, no que diz respeito apenas à questão dos honorário, de sorte que a eventual aplicação da técnica de julgamento ficaria circunscrita apenas a esse apelo.

Essa é a questão de ordem.

*

O SR. DESEMBARGADOR RONALDO GONÇALVES DE SOUSA (PRESIDENTE):-

A relatora não está presente.

*

O SR. DESEMBARGADOR TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO:-

Doutor, embora a relatora não esteja presente, mas isso é natural, só vai para julgamento estendido a parte que contém divergência.

*

O SR. PROCURADOR RAFAEL INDUZZI DREWS:-

Perfeito.

*

lsl*

DATA DA SESSÃO: 16/08/2022

AVERBAÇÃO DE SUSPEIÇÃO

O SR. DESEMBARGADOR SUBSTITUTO ANSELMO LAGHI LARANJA:-

Eminente Presidente, averbo minha suspeição para atuar no presente feito.

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR RONALDO GONÇALVES DE SOUSA (PRESIDENTE):-

Diante da averbação de suspeição do eminente Desembargador substituto Anselmo Laghi Laranja, convoco o eminente Desembargador Raphael Americano Câmara para compor quórum neste julgamento.

*

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0011619-74.2014.8.08.0021

APELANTES/APELADOS:
PEDRO GUALANDI DA SILVA
E OUTROS

ESTADO DO ESP
Í
RITO SANTO

J
UIZ: DR.
GUSTAVO MAR
Ç
AL DA SILVA E SILVA

RELATORA: DESª.
ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA

VOTO

Eminentes
Desembargadores
,
cuida-
se de
recursos de
apelação interpost
os
em razão de sentença que acolheu
a arguição de prescrição deduzida pelo Estado do Espírito Santo no bojo da ação de desapropriação indireta ajuizada
em 2014
por P
edro
G
ualandi da
S
ilva
e outros
.

A

Relatora
Des
ª.

Eliana Junqueira Munhós Ferreira
proferiu voto no sentido de
conhe
cer e
neg
ar
provimento ao
apelo d
os autores,
bem como conhecer e dar
provimento parcial ao
recurso
interposto pelo Estado
do Espírito Santo

apenas alterando o capítulo atinente aos
honorários advocatícios sucumbenciais
de forma a redimensioná-los
.

Pedi vista dos autos para bem refletir sobre o caso em testilha,
a partir do que
fili
ei
-me
quase que
integralmente à linha de intelecção declinada pela Relatora
.

De fato, nos termos da orientação jurisprudencial colhida em meio ao Tribunal de Cidadania, “
o
direito de reivindicar ou de obter a indenização substitutiva na ação de desapropriação indireta fica prejudicado somente quando transcorrido o prazo para a usucapião” (REsp 1141490/RJ, publicado em 14/02/2019),
aplicando-se
o prazo decenal,
previsto no artigo 1238, parágrafo único
da codificação civil,
não mais perdurando dissenso pois

dirimid
o
com o
julgamento dos R
ecursos E
sp
eciai
s
nº
1.757.352/SC e 1.757.385/SC, submetidos ao rito dos Recursos Especiais repetitivos.

A
área sobre a qual pretenderam os autores ver reconhecida a
desapropriação indireta

localiza-se no Município de
Guarapari/ES
e foi inicialmente alcançada
p
el
a Lei Estadual nº 7.658/03, que criou a Estação Ecológica Estadual Concha D'Ostra,
espécie pertencente ao grupo de unidades de conservação de proteção integral. Em 2007 sobreveio a edição de novo diploma legislativo pertinente ao referido espaço territorial especialmente protegido, ampliando-o geograficamente e alterando a categoria de unidade de conservação: com o advendo da Lei Estadual nº 8.464/07 foi criada a Reserva Estadual de Desenvolvimento Sustentável Concha D'Ostra,
que integra o grupo das unidades de uso sustentável
.

A indicação quanto à alteração do regime jurídico da área em que localizada a propriedade dos autores presta-se não a infirmar o marco inicial de contagem do prazo prescricional já
enunciado pela sentença e
corroborado
pela douta Relatora, mas para ratificá-lo, afastando qualquer alegação de
protraimento temporal.

Interessa considerar que
a nova conformação protetiva não representou maior restrição ou encerrou o reconhecimento de eventual direito em favor dos proprietários dotado do condão de interromper a contagem do lustro prescricional já em curso (artigo 202, VI do Código Civil).

A
o contrário,
a primeira categoria de unidade de conservação a que se subsumia a área é que inexoravelmente implicava na realização de desapropriação
(artigo 9º, §1º da Lei nº 9985/2000) – a segunda categoria, como mencionado inclusive no diploma estadual, apenas assim repercuti
ri
a “quando necessário”
e a depender de especificação
(artigo 3º da
Lei Estadual nº 8.464/07
e artigo 20, §2º da Lei nº 9985/2000) –,
tendo, portanto, no ano de 2003 já restado caracterizada a intervenção administrativa autorizadora de dedução de pretensão em juízo,
à luz da teori
a
da
actio nata
.

A
destinação do imóvel idealizada pelos autores e obstada pelo Poder Público
poderia, nessa esteira, ter sido objeto de hipotético ressarcimento, considerados os limites aplicáveis (a exemplo do artigo 45
da Lei nº 9985/2000
), não tivesse a demanda restado proposta somente em 2014, quando já superado o decênio prescricional,
conclusão acertadamente exposta pelo juízo de orige
m
.

C
arece, porém, de reparo o comando sentencial no tocante aos honorários sucumbenciais fixados,
pois, como bem salientou a douta Relatora à luz do t
ema Repetitivo nº 1076 d
o Super
ior Tribunal de Justiça, ”
a
fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação ou da causa, ou o proveito econômico da demanda, forem elevados
”.

Entendo – e aqui resta registrada divergência relativamente ao voto de relatoria – mais adequado ao caso o percentual de 10% para remunerar o trabalho desempenhado pelos representantes do demandado
,
a incidir sobre o
valor atribuído à causa atualizado
pelo IPCA, para o que considerei especialmente o zelo empregado na causa, sua expressão financeira e o tempo transcorrido em seu tramitar.

Pelas
ponderações declinadas,
acompanho
parcialmente

a
Relatora
Des
ª.

Eliana Junqueira Munhós Ferreira,
de modo

a também
conhe
cer e
neg
ar
provimento ao
apelo d
e
P
edro
G
ualandi da
S
ilva
e outros
,
bem como conhecer e dar
provimento parcial ao
recurso
interposto pelo Estado
do Espírito Santo

apenas alterando o capítulo atinente aos
honorários advocatícios sucumbenciais,
o fazendo, porém, para redimensioná-los ao patamar de dez por cento sobre o valor atualizad
o
da causa segundo
IPCA
.

É como voto.

DES.
JORG
E HENR
IQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO-VISTA

Eminentes pares,

Conforme anteriormente relatado, cuida-se de dois recursos de apelação cível interpostos, de um lado, por
PEDRO GUALANDI DA SILVA
e
OUTROS
(+15) e, de outro, pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra sentença digitalmente reproduzida nas fls. 37/59 do evento 74, ID 2332232, deste caderno eletrônico, da lavra do douto Juízo da Vara dos Feitos da Fazenda Pública Estadual, Municipal, de Registros Públicos e do Meio Ambiente de Guarapari/ES, Comarca da Capital, pronunciou a prescrição da pretensão deduzida pelos particulares na petição inicial e extinguiu o processo, com resolução de mérito, nos moldes do artigo 487, II, do Código de Processo Civil em vigor.

Em suas razões (fls. 04/38 do evento 79, ID 2332261), os autores aduzem, em abreviada síntese, que, à luz de precedente vinculante firmado pela Primeira Seção do colendo Superior Tribunal de Justiça,
“o prazo prescricional para a ação indenizatória por desapropriação indireta é de 10 anos, em regra,
EXCETO se comprovada a INEXISTÊNCIA DE OBRAS OU SERVIÇOS PÚBLICOS no local
, caso em que o prazo prescricional passa a ser de
15 ANOS
”
, hipótese esta que, segundo entendem, corresponde ao caso em apreço,
“já que o Estado do Espírito Santo
NÃO REALIZOU qualquer OBRA ou SERVIÇOS PÚBLICOS no local
do imóvel em questão”
(fl. 36 do evento 79, ID 2332261).

O ente público demandado, em seu arrazoado (fls. 03/33 do evento 80, ID 2332262) sustenta, por sua vez, que,
“
ao omitir o resto da tese firmada pelo STJ, excluindo a expressão ‘
ou atribuído natureza de utilidade pública ou de interesse social ao imóvel
’, o intuito
[dos requerentes]
era induzir os julgadores a erro, isto porque,
é claro que a utilidade pública é presumida pela constituição de unidade de conservação ambiental
”
(fl. 30 do evento 80, ID 2332262).

Iniciado o julgamento, a eminente Relatora, Desembargadora ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA, em deferência às sustentações orais realizadas pelos causídicos que patrocinam os interesses das partes em litígio, pediu o retorno dos autos, vindo, eventualmente, a proferir voto no sentido de
conhecer
de ambos os recursos para
negar provimento ao apelo autoral
e
conferir parcial provimento à insurgência estatal
,
“a fim de reformar em parte a sentença objurgada, exclusivamente para condenar os requerentes ao pagamento
de honorários advocatícios sucumbenciais em favor dos Procuradores do Estado em 15% (quinze por cento) do valor atualizado atribuído à causa, nos termos do art. 85, §§ 2º, 3º, inciso I, 4º, inciso III, do Código de Processo Civil
”.

Em sua judiciosa manifestação, a nobre julgadora anotou que,
“ao realizar as limitações legais de natureza ambiental no local em que está situada a propriedade dos requerentes, o Estado requerido automaticamente atribuiu aquele imóvel natureza de interesse social, nos termos do art. 2º da Lei nº 4.132/1962, sendo irrelevante o fato de não ter realizado obras ou serviços no local, o que
indubitavelmente atrai o prazo decenal
, previsto no parágrafo único do art. 1.238 do Código civil (que aliás coincide com a regra do art. 205 do CC/2002), para os proprietários ‘esbulhados’ externarem a pretensão indenizatória pela desapropriação indireta”.

Ademais, após assentar a impossibilidade, no caso concreto, de arbitramento de honorários advocatícios por apreciação equitativa, Sua Excelência propôs a fixação da verba na proporção de 15% (quinze por cento) do valor da causa atualizado, tendo em vista
“
a complexidade da causa – desapropriação indireta de terreno valioso – que tramita há quase 08 (oito) anos, o fato de o Estado ter que questionar diversas vezes o julgador monocrático para ele reconhecer a prescrição da pretensão autoral e o trabalho desenvolvido nesta instância revisora pela Procuradoria do Estado, com elucidativas contrarrazões ao recurso interposto pelos autores
”
.

Sobreveio pedido de vista formulado pelo culto Desembargador JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, que inaugurou
divergência

parcial restrita
à proporção dos honorários sucumbenciais
, por ele arbitrados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa.

Instaurada a dissidência, pedi, respeitosamente, vista dos autos a fim de investigar o caso à luz da hodierna jurisprudência, que não me parece discordar da posição defendida pela douta Relatora.

Com efeito, ao firmar a tese vinculante catalogada sob o
Tema Repetitivo 1019
, o colendo Superior Tribunal de Justiça traçou
dois critérios
distintos e autônomos para a incidência do prazo prescricional de
10 (dez) anos
à desapropriação indireta, quais sejam
(i)
a realização de obras no local;
ou

(ii)
a atribuição de natureza de utilidade pública ou de interesse social ao imóvel.

Nesse contexto, ainda que não houvessem sido realizadas obras na área de propriedade dos requerentes, o que me parece ser objeto de controvérsia nos autos, persistiria a aplicação do prazo decenal à espécie em razão do
inegável interesse social
que motivou a criação da Estação Ecológica Concha D’Ostra pela Lei Estadual nº 7.658/2003, ratificado quando de sua transformação em Reserva Estadual de Desenvolvimento Sustentável pela Lei Estadual 8.464/2007.

Afinal, a par da
natureza difusa do bens ambientais
especialmente protegidos
(art. 225, CF/88), colhe-se do
artigo 2º, VII, da Lei Federal nº 4.132/1962
, que, para fins de desapropriação, considera-se de
interesse social

“a proteção do solo e a preservação de cursos e mananciais de água e de reservas florestais”
.

Irretocável, portanto, o capítulo da sentença em que se pronunciou a prescrição da pretensão autoral.

No que concerne aos honorários advocatícios de sucumbência, cumpre reconhecer o desacerto da fixação equitativa da verba, haja vista a recente orientação firmada pelo Tribunal da Cidadania na definição do
Tema Repetitivo 1076
, uma vez que, a despeito da impossibilidade de se mensurar o prejuízo econômico evitado pelo Estado, o valor da causa não se afigura irrisório.

Quanto ao objeto da divergência, restrito, como visto, ao percentual a incidir sobre o valor atualizado da causa, tenho que a solução mais consentânea com os princípios da
razoabilidade
e da
proporcionalidade
foi aquela proposta pela douta Relatora, Desembargadora ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA, que afastou-se do mínimo legal, motivadamente, a fim de prestigiar a zelosa atuação da Procuradoria do Estado neste feito.

Forte em tais razões, rogando vênia ao eminente Desembargador JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, acompanho a íntegra do voto proferido pela preclara Relatora, Desembargadora ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA,

a fim de
CONHECER
de ambos os recursos para
N
EGAR PROVIMENTO
ao apelo autoral
e
D
AR PARCIAL PROVIMENTO
à insurgência estatal
, reformando em parte a sentença fustigada para condenar os autores ao pagamento de honorários advocatícios na ordem de 15% (quinze por cento) do valor atualizado da causa.

É como voto.

DESEMBARGADOR RONALDO GONÇALVES DE SOUSA

Acompanho a E. Relatora, para
negar provimento ao recurso interposto pelos autores e dar parcial provimento ao apelo manejado pelo Estado do Espírito Santo
. É como voto.

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recursos de
apelaç
ão
cíve
l
interpostos por
Pedro Gualandi da Silva e outros (+
1
5
)
, autores da
ação indenizatória por desapropriação indireta
, e pelo
Estado do Espírito Santo
, requerido na demanda, em face da r. sentença proferida pelo d. Juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos e Meio Ambiente de Guarapari-ES (ID 2332232 – pgs. 37/59) que julgou extinto o processo, com resolução do mérito, pronunciando a prescrição da pretensão autoral, na forma do art. 487, inciso II, do Código de Processo Civil, e condenou os requerentes ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais arbitrados, por equidade, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), nos termos do art. 85, §§ 2º e 8º, do citado Diploma Processual.

Pedi o retorno dos autos diante do teor das sustentações orais realizadas pelos patronos dos autores e pelo Procurador do Estado, de modo que, após reapreciar os autos, submeto ao colegiado a minha convicção a respeito da matéria.

Preliminarmente
, o Estado do Espírito Santo pugna pelo não conhecimento do recurso interposto pelos autores, ante a sua intempestividade, tendo em vista que, apesar do litisconsorte ativo, os autores seriam representados pelo mesmo advogado, excluindo a atração do prazo em dobro previsto no art. 229 do Código de Processo Civil.

Totalmente sem razão o ente estatal, o que, sem maiores delongas, acarreta a
rejeição desta preliminar
.

Isto porque, em virtude da pandemia provocada pela Covid-19, a Administração deste egrégio Sodalício editou o Ato Normativo TJES nº 88/2020 que determinou a suspensão dos prazos processuais dos processos físicos até o dia 27/09/2020 (arts. 30 e 31, inciso III), de forma que a sentença objurgada, publicada em 02/09/2020 (ID 2332232 – pgs. 61/69), apenas iniciou a fluência do prazo de 15 (quinze) dias úteis para a interposição de recurso de apelação (arts. 219 e 1.003, § 5º, CPC/2015) a partir de 28/09/2020, possuindo termo final, portanto, em 19/10/2020, dia exato em que os autores interpuseram o presente apelo (ID 2332261 – pg. 4), aferindo-se, assim, a sua
tempestividade
.

Não fosse o bastante, ao contrário do alegado pelo ente estatal, os autores, após a habilitação de herdeiros desde a sentença objurgada, estão sendo, sim, representados por causídicos de escritórios de advocacia distintos, o que atrai a incidência da regra da
contagem do prazo em dobro
para todas as suas manifestações,
“em qualquer juízo ou tribunal, independe
nte
mente de requerimento”
, na forma do art. 229,
caput
, do Código de Processo Civil, o que também seria suficiente para constatar a tempestividade do apelo.

Por tais considerações,
rejeito a preliminar de intempestividade aventada pelo Estado
e, consequentemente, passo a ingressar no mérito recursal, o qual objetiva avaliar se a pretensão dos autores de recebimento de indenização por desapropriação indireta do ente estatal de suas propriedades rurais estaria abarcada pela prescrição, sem antes, contudo, deixar de tecer breve resumo dos fatos.

Depreende-se dos elementos probatórios contidos nos autos que os autores são legítimos proprietários de uma área de terra inscrita no cartório de Registro de Imóveis de Guarapari-ES sob a matrícula nº 5.735, do Livro 2, descrita como uma propriedade rural denominada Payssandú, situada em Guarapari-ES, contendo a área aproximada de 538.621,00m2 (quinhentos e trinta e oito mil, seiscentos e vinte e um metros quadrados), na qual desenvolveram projeto imobiliário denominado “Marina de Guarapari”, consistente em loteamento para fins residenciais e comerciais, com uma marina para apoio a atividades náuticas e implantação de um Iate Clube, com uma área aproveitável aproximada de 422.151,00m2 (quatrocentos e vinte e dois mil, cento e cinquenta e um metros quadrados), o qual chegou a ser aprovado pelo Decreto Municipal nº 121/77 e registrado em cartório extrajudicial.

Ocorre que, antes da implantação do referido empreendimento, foi publicada a Lei Estadual nº 7.658/03, que criou a
“
unidade de preservação ambiental”
Estação Ecológica Estadual Concha D'Ostra (art. 2º), na área aproximada de 10.365.985,00m2 (dez milhões, trezentos e sessenta e cinco mil, novecentos e oitenta e cinco metros quadrados), em que se localizam os manguezais do Saco do Lameirão, do Córrego do Lameirão, de Concha D'Ostra e do Rio Aldeia Velha (art. 1º),
área esta que abrange e inclui
a
propriedade
rural
Payssandú
dos requerentes
, sujeitando-a ao
“regime de proteção estabelecido no Código Florestal, na lei de proteção à fauna, e demais normas pertinentes ao assunto”
(art. 4º), e proibindo
“
qualquer forma de exploração, de remoção e de supressão total ou parcial da Estação Ecológica então criada e de sua vegetação”
(art. 5º), bem como estipulando que a administração e a fiscalização da mencionada Estação ficará a cargo do Estado, direta ou indiretamente (art. 6º), de forma que, a partir de então, os demandantes ficaram impossibilitados de dispor da propriedade rural que lhes pertence, não podendo sequer implantar o loteamento aprovado e registrado.

Não fosse o bastante, pouco mais de 03 (três) anos depois, foi publicada a Lei Estadual nº 8.464/07, que criou a Reserva Estadual de Desenvolvimento Sustentável Concha D'Ostra, revogando a Lei Estadual nº 7.658/03 e abrangendo a maior parte da região anteriormente coberta pela Estação Ecológica Estadual Concha D'Ostra, preservando a inclusão da propriedade rural Payssandú dos autores. A nova legislação estadual foi expressa em
transferir ao domínio público toda a área da mencionada Reserva (art. 3º), incluindo a propriedade rural Payssandú dos requerentes
, além de ter
determinado ao Estado que promovesse a desapropriação das áreas particulares ali situadas
, o que, todavia não foi feito até a presente data, motivo pelo qual os requerentes ajuizaram a presente ação indenizatória por suposta desapropriação indireta em face do ente estatal.

Durante a instrução processual, foi elaborado laudo pericial no qual o
expert
confirmou que a propriedade rural Payssandú dos autores está incluída tanto na citada Estação Ecológica quanto na referida Reserva Estadual, instituídas, respectivamente, pelas Leis Estaduais nº 7.658/03 e nº 8.464/07, de maneira que concluiu que, a partir de 09/12/2003, teria havido o apossamento administrativo da área pelo Estado do Espírito Santo, momento no qual passou a administrar o local, impossibilitando, dentro da fiscalização possível de ser empreendida, qualquer tipo de interferência pelos seus proprietários, a fim de preservar intacto o meio ambiente (ID's 2332166 a 2332176), informações estas que foram ratificadas nos esclarecimentos que foram prestados pelo perito após impugnação pelo ente estatal requerido, ocasião em que, ainda, reavaliou o imóvel em R$ 49.336.235,89 (quarenta e nove milhões, trezentos e trinta e seis mil, duzentos e trinta e cinco reais e oitenta e nove centavos) [ID's 2332178 e 2332183].

Na sequência, além de novamente impugnar os esclarecimentos prestados pelo perito, o Estado também suscitou a prescrição da pretensão autoral de indenização decorrente tanto da limitação administrativa imposta quanto da desapropriação indireta (ID 2332184), que, após ser rejeitada inicialmente pelo juízo
a quo
(ID 2332189 – pgs. 1/2), foi acolhida, em embargos de declaração, com base na
prescrição decenal
estabelecida pelo art. 1.238, parágrafo único, do Código Civil, tendo em vista que o suposto apossamento administrativo da área litigiosa pelo ente estatal demandado ocorreu em 09/12/2003 e os requerentes somente ajuizaram a demanda indenizatória em 29/10/2014, o que ensejou a interposição do presente recurso de apelação pelos autores.

Partindo da premissa que ambas as partes concordam que o Estado demandado assumiu,
a partir de 09/12/2003
, a administração da Estação Ecológica Estadual Concha D'Ostra, com a edição da Lei Estadual nº 7.658/03 (art. 6º), atribuindo a área, onde está situada a propriedade rural Payssandú dos autores, a natureza de unidade de preservação ambiental, o que apenas se consolidou com a transformação do local na Reserva Estadual de Desenvolvimento Sustentável Concha D'Ostra pela Lei Estadual nº 8.464/07, que expressamente tornou a área em domínio público e determinou a desapropriação dos terrenos particulares ali situados (art. 3º
1
), o que não ocorreu em relação ao imóvel rural de propriedade dos requerentes até o momento, circunstâncias, inclusive, confirmadas pela perícia judicial, resta avaliar se os demandantes observaram o prazo prescricional ao ajuizaram a presente ação indenizatória
em 29/10/2014
.

De fato, sendo
incontroverso
que as restrições legais de natureza ambiental impostas ao imóvel de propriedade dos autores e que culminaram com o apossamento administrativo da área pelo ente estatal ocorreram com a promulgação da Lei Estadual nº 7.658, em 09/12/2003, tanto que
tal questão sequer fora impugnada nos apelos interpostos,
provavelmente por ter sido referendada pelo laudo pericial
, compete a esta instância revisora exclusivamente definir o prazo prescricional aplicável ao caso, tendo em vista a discussão havida durante o transcurso do feito se é de 05 (cinco), com base na limitação administrativa, 10 (dez) ou 15 (quinze) anos, com fulcro na desapropriação indireta.

Muito embora o presente caso aparente se tratar de hipótese de limitação administrativa decorrente de restrições legais originadas de normas ambientais, tal questão foi rechaçada pelo juízo
a quo
e não foi impugnada no momento oportuno, de modo que
o debate nesta instância revisora limitar-se-á ao prazo prescricional da desapropriação indireta
postulada pelos apelantes, decorrente do apossamento administrativo da área de propriedade particular daqueles, primeiramente, a partir da criação da Estação Ecológica Concha D'Ostra e, posteriormente, da transformação para Reserva Estadual de Desenvolvimento Sustentável Concha D'Ostra, sendo que desde aquela oportunidade inicial o Poder Público já impossibilitou a utilização do imóvel particular pelos seus proprietários por meio da atuação do IEMA.

De fato, os próprios autores alegam que o ente estatal requerido exerce a fiscalização da área particular por meio de alguns servidores do IEMA para evitar a degradação ambiental, o que, aliás, se confirma pelo laudo pericial e pelas fotografias nele acostadas, tornando indubitável que houve o apossamento administrativo da propriedade dos demandantes, de forma que
o prazo prescricional deve ser aferido de acordo com a

pretensão indenizatória
por desapropriação indireta
.

Partindo dessa premissa, já se encontra sedimentado na jurisprudência dos Tribunais Superiores que a pretensão do proprietário obter a indenização decorrente da desapropriação indireta de imóvel pelo Poder Público prescreve quando transcorrido o prazo para a ocorrência da usucapião extraordinária, conforme previsto no art. 1.238,
caput
e parágrafo único, do Código Civil
2
, sendo que, por se tratar de apossamento efetuado pelo Estado,
presume-se que foi, no mínimo, atribuída ao local utilidade pública ou interesse social, atraindo o prazo prescricional de 10 (dez) anos, salvo prova em contrário
, o que
resulta
na manutenção da declaração da prescrição
autoral
, a qual surgiu com o apossamento realizado a partir da edição da Lei Estadual nº 7.658/2003, ou seja, em 09/12/2003, sendo que a presente demanda somente fora proposta em 29/10/2014.

Nesse sentido, inclusive, o Superior Tribunal de Justiça no julgamento do EREsp nº 1.575.846/SC, sob a sistemática dos recursos repetitivos, firmou o
precedente vinculante (Tema Repetitivo nº 1019/STJ)
, de observância obrigatória (art. 927, inciso III, do CPC/2015), portanto, que
“
O prazo prescricional aplicável à desapropriação indireta, na hipótese em que o Poder Público tenha realizado obras no local ou atribuído natureza de utilidade pública ou de interesse social ao imóvel, é de 10 anos, conforme parágrafo único do art. 1.238 do CC.”
.

No referido julgamento vinculante, o Tribunal da Cidadania deixou assentado que
“Em regra, (...) o prazo prescricional das ações indenizatórias por desapropriação indireta é decenal. Admite-se, excepcionalmente, o prazo prescricional de 15 anos, caso concreta e devidamente afastada a presunção legal”
(EREsp 1.575.846, Relator: Ministro Og Fernandes, j. 26/6/2019, Primeira Seção), frisando, em julgados mais recentes, que
“A excepcionalidade do reconhecimento de apossamento administrativo irreversível do bem, sem que seja destinado a obras e serviços de natureza social ou de utilidade pública, demanda afastamento expresso da presunção legal típica da desapropriação indireta.”
(REsp 1711111/SC, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/03/2021, DJe 15/03/2021, STJ).

Com efeito, a desapropriação indireta retrata situação fática na qual o Poder Público, sem qualquer título legítimo, ocupa indevidamente a propriedade privada, incorporando-a de forma irreversível e plena ao patrimônio público, restando ao esbulhado apenas a ação indenizatória, especialmente porque há presunção de haver o Estado implantado obras ou serviços no local ou atribuído natureza de utilidade pública ou interesse social ao imóvel, motivo pelo qual o prazo prescricional aplicável ao caso, em regra, é o decenal, previsto no parágrafo único, do art. 1.238 do Código Civil, salvo se o particular lograr êxito em afastar referida presunção, demonstrando inequivocamente que o Poder Público não destinou nenhuma função social à propriedade, o que atrairia o prazo prescricional quinzenal, insculpido no
caput
do citado dispositivo legal.

Na hipótese, ao contrário do asseverado pelos autores, ao realizar as limitações legais de natureza ambiental no local em que está situada a propriedade dos requerentes, o Estado requerido automaticamente atribuiu aquele imóvel natureza de interesse social, nos termos do art. 2º da Lei nº 4.132/1962, sendo irrelevante o fato de não ter realizado obras ou serviços no local, o que
indubitavelmente atrai o prazo
prescricional decenal
, previsto no parágrafo único do art. 1.238 do Código Civil (que aliás coincide com a regra do art. 205 do CC/2002), para os proprietários “esbulhados” externarem a pretensão indenizatória pela desapropriação indireta.

Com efeito, desde a criação da Estação Ecológica Estadual Concha D'Ostra até a sua transformação em Reserva Estadual, o ente estatal demandado criou uma área de preservação ambiental permanente, atribuindo o regime de proteção do Código Floresta e, com isso, impossibilitando qualquer forma de exploração, remoção ou supressão da biodiversidade existente no local, de modo que
destinou ao local o interesse social de preservação ambiental
.

Exatamente por ter transformado todo o terreno em área de preservação permanente é que o Estado requerido não realizou nenhuma obra ou serviço no local, já que a criação, primeiramente, da Estação Ecológica e, posteriormente, da Reserva Estadual, foi justamente para evitar que houvesse qualquer tipo de interferência humana naquela biodiversidade, sendo tal circunstância suficiente para evidenciar que o ente estatal demandado atendeu a função social da propriedade e conferiu interesse social no imóvel que abarca a propriedade dos autores, motivo pelo qual deve ser preservado o prazo prescricional de 10 (dez) anos, insculpido no parágrafo único do art. 1.238 do Código Civil, utilizado na sentença objurgada para aferir se a pretensão indenizatória decorrente da desapropriação indireta foi exercida tempestivamente.

A própria fiscalização da área realizada pelo IEMA, dentro de sua capacidade econômica e de pessoal, por meio de atos de monitoramento, buscando evitar invasões e a degradação ambiental, é outro fator preponderante para se chegar a conclusão que o Estado requerido atribuiu interesse social à área desapropriada, ainda que não tenha implementado nenhuma edificação para auxiliar nessa atividade fiscalizatória.

Nesse contexto, havendo o alegado apossamento administrativo da propriedade particular dos autores em 09/12/2003 e tendo estes ajuizado a presente demanda indenizatória decorrente da desapropriação indireta somente em 29/10/2014,
deve ser mantida a sentença que declarou a prescrição da pretensão autoral
, na medida em que transcorrido o prazo decenal previsto no parágrafo único do art. 1.238 do Código Civil, não havendo que falar, portanto, em enriquecimento ilícito do ente estatal (arts. 884 e 885 do CC/02) ou em ofensa ao princípio da legalidade (art. 37 da CF/88), uma vez que a ausência de recebimento da indenização justa e em dinheiro (art. 5º, inciso XXIV, da CF/88) pelos requerentes se deve à demora destes em buscar a implementação de seu direito na via judicial diante do comportamento omissivo do Estado.

Preservada a sentença objurgada e, consequentemente, a sucumbência exclusiva dos autores, o Estado requerido objetiva, em seu apelo, que os honorários advocatícios sucumbenciais, arbitrados por equidade pelo julgador monocrático em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), no escopo de evitar fixação de verba honorária supostamente em importância exorbitante e desproporcional, sejam estatuídos com base no proveito econômico obtido na demanda, que representaria o valor do imóvel indicado na perícia judicial que deixou de ser indenizado (R$ 48.412.098,67), ou no valor atualizado da causa, que não pode ser considerado muito baixo (R$ 100.000,00).

A matéria devolvida a exame desta instância revisora por meio do recurso interposto pelo ente estatal cinge-se, portanto, em aferir se a suposta quantia exorbitante dos honorários advocatícios sucumbenciais, decorrente do significativo valor atribuído à causa pelos autores, possibilitaria o seu arbitramento por meio da equidade, com base nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

É importante ressaltar, inicialmente, que o momento da definição da sucumbência é o marco temporal-processual a ser utilizado para a identificação das normas a regular a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais, de modo que, no caso,
deve-se aplicar o
atual
Código de Processo Civil
, vigente à época da publicação da sentença (02/09/2020), independentemente da ocasião em que fora proposta a demanda, pois foi neste
decisum
que nasceu o direito à percepção dos honorários advocatícios para a Procuradoria do Estado, direito este que restou ali estabilizado com a proposta de desprovimento do recurso interposto pelos demandantes.

Nesse contexto e considerando que a Fazenda Pública é a parte beneficiária do recebimento dos honorários advocatícios sucumbenciais, verifica-se que
o julgador monocrático

deveria ter implementado
a
nova sistemática de quantificação dessa verba sucumbencial,
consoante disposto no
art. 85, § 3º
,
do
Código de Processo Civil
, ou seja, utilizando-se do percentual previsto na faixa inicial indicada na lei e, naquilo que excedesse, nas faixas subsequentes, nos termos do § 5º do mencionado dispositivo legal, tendo por base o valor da condenação ou do proveito econômico obtido na demanda ou, não sendo possível mensurá-los, com fulcro no valor atualizado da causa (§4º, inciso III).

Na hipótese, é
impossível mensurar o proveito econômico
obtido pelo Estado na demanda com o reconhecimento da prescrição da pretensão autoral, tendo em vista que o valor da indenização decorrente da desapropriação indireta estabelecido no laudo elaborado pelo perito oficial (R$ 48.412.098,67) ainda estava sendo objeto de impugnação pelo próprio ente estatal, que sempre indicou quantia bem inferior ao ali estipulado – pouco superior a R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) –, de forma que não há possibilidade de utilizar aquela quantia como referência para a base de cálculo da verba honorária, ao menos na fase procedimental em que o processo se encontra.

Na realidade, a pretensão recursal do Estado em utilizar o valor da indenização indicado no laudo pericial como proveito econômico obtido na causa para servir de base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais caracteriza comportamento contraditório, uma vez que o ente estatal, por diversas vezes, impugnou referido montante durante o transcurso da demanda e, agora, no momento em que será definida a verba honorária busca utilizá-lo em benefício próprio, o que não pode ser compactuado por este Poder Judiciário, visto que a relação processual é pautada pelo princípio da boa-fé objetiva, da qual deriva o subprincípio do
nemo potest
venire contra factum proprium
. Ora, deve ser repelida a conduta da parte que, após praticar ato em determinado sentido, venha adotar comportamento posterior e contraditório.

Dessa forma, ante a impossibilidade de mensurar o proveito econômico obtido na demanda pelo Estado requerido, o julgador monocrático
deveria ter arbitrado os honorários advocatícios sucumbenciais com fulcro no valor atualizado da causa
,
que está longe de ser considerado muito baixo (R$ 100.000,00)
e não foi impugnado por nenhuma das partes
, adotando percentual entre 10% (dez por cento) a 20% (vinte por cento), indicados na faixa prevista no inciso I, do § 3º, do art. 85 do Código de Processo Civil, observando-se os critérios estabelecidos nos incisos I a IV, do § 2º, do mesmo dispositivo legal.

Ocorre que o magistrado
a quo
, equivocadamente, arbitrou os honorários advocatícios sucumbenciais por equidade em virtude do suposto elevado valor atribuído à causa pelos autores, o que tornaria exorbitante e desproporcional a fixação da verba honorária. Além desta verba sucumbencial não poder ser considerada manifestamente desproporcional na hipótese, caso tivesse sido arbitrada com base no valor atualizado da causa – variaria entre pouco mais de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a R$ 20.000,00 (vinte mil reais) –, referido posicionamento utilizado pelo julgador monocrático atualmente não é mais aceito pelo Superior Tribunal de Justiça.

Explico. O art. 85, § 8º, do Código de Processo Civil, estabelece que,
excepcionalmente
, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico, ou em que o valor da causa for muito baixo, o julgador deve estabelecer os honorários advocatícios sucumbenciais conforme sua apreciação equitativa, observados os critérios inscritos no § 2º do referido dispositivo legal, que prevê que a fixação da verba honorária deverá atender ao grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

O escopo da norma ínsita no art. 85, § 8º, do Código de Processo Civil, é assegurar que o advogado não receba valores ínfimos e não condizentes com a prestação de seu serviço na causa, de modo que para estabelecer o montante da verba honorária deverá o julgador servir-se dos critérios elencados nos incisos do § 2º, do art. 85, do Código de Processo Civil, justamente porque é imensurável ou irrisório o proveito econômico obtido pela parte vitoriosa e é baixo o valor atribuído à causa, não podendo tais circunstâncias servirem de base de cálculo para fixar os honorários.

Nessa ótica, leciona Cássio Scarpinella Bueno que a fixação equitativa de honorários advocatícios deve
“ficar restrita às hipóteses referidas no próprio § 8º do artigo 85, isto é, quando o proveito econômico perseguido for inestimável ou irrisório ou quando se tratar de valor da causa tão baixo que a fixação percentual referida nos §§ 3º e 4º do mesmo art. 85 não teria o condão de remunerar condignamente o trabalho do advogado.”
3
.

A referida norma, portanto, tem como escopo premiar o advogado, impedindo que receba valores irrisórios. Não pode, por conseguinte, ser utilizada como mecanismo para arbitrar honorários advocatícios sucumbenciais abaixo do limite mínimo de percentual previsto nas faixas indicadas na lei em relação ao valor da causa ou do proveito econômico apenas por serem estes últimos elevados.

Aliás, recentemente,
o Superior Tribunal de Justiça firmou 02 (duas) teses vinculantes, por meio do Tema Repetitivo nº 1076
, impossibilitando a utilização da equidade para arbitrar os honorários advocatícios sucumbenciais quando os valores da condenação, do proveito econômico ou da causa forem elevados. Nesse sentido, o Tribunal da Cidadania estabeleceu as seguintes orientações de observância obrigatória (art. 927, inciso III, do CPC/2015):
“
1)
A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação ou da causa, ou o proveito econômico da demanda, forem elevados
. É obrigatória, nesses casos, a observância dos percentuais previstos nos parágrafos 2º ou 3º do artigo 85 do Código de Processo Civil (CPC) – a depender da presença da Fazenda Pública na lide
–, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.
2) Apenas se admite o arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.”
.

Assim, independentemente do elevado valor atribuído à causa pelos autores, não há possibilidade de arbitrar os honorários advocatícios sucumbenciais por equidade, devendo ser observado os percentuais previstos no § 3º, do art. 85, do Código de Processo Civil, em razão da presença da Fazenda Pública na lide, inexistindo afronta aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

A
pesar de não
desconhe
cer
a existência de precedentes em sentido diverso,
permitindo o arbitramento da verba honorária por equidade quando o valor da condenação, do proveito econômico ou da causa, forem extremamente elevados, na tentativa de evitar condenações desproporcionais ou desarrazoáveis,
entendo que,
após a fixação do precedente vinculante no Tema Repetitivo nº 1076 pelo Superior Tribunal de Justiça
,
não há mais possibilidade de concluir em sentido diverso
, sob pena de obstar a uniformização da jurisprudência nacional e impedir a sua integridade e coerência (art. 926 do CPC/2015), além de violar a norma disposta no art. 927, inciso III, do Código de Processo Civil,
motivo pelo qual
proponho a reforma da sentença exclusivamente em relação ao capítulo da fixação da verba honorária
.

Partindo dessa premissa e considerando a complexidade da causa – desapropriação indireta de terreno valioso – que tramita há quase 08 (oito) anos, o fato de o Estado ter que questionar diversas vezes o julgador monocrático para ele reconhecer a prescrição da pretensão autoral e o trabalho desenvolvido nesta instância revisora pela Procuradoria do Estado, com elucidativas contrarrazões ao recurso interposto pelos autores,
proponho a condenação dos requerentes ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor dos Procuradores do Estado
em 15% (quinze por cento) do valor atualizado atribuído à causa
, nos termos do art. 85, §§ 2º, 3º, inciso I, 4º, inciso III, do Código de Processo Civil.

À luz do exposto,
conheço
dos recursos e, no mérito,
nego provimento ao interposto pelos autores
e
dou provimento parcial ao interposto pelo Estado
, a fim de reformar em parte a sentença objurgada, exclusivamente para condenar os requerentes ao pagamento
de honorários advocatícios sucumbenciais em favor dos Procuradores do Estado
em 15% (quinze por cento) do valor atualizado atribuído à causa, nos termos do art. 85, §§ 2º, 3º, inciso I, 4º, inciso III, do Código de Processo Civil
.

É como voto.

1
Art. 3º A Reserva Estadual de Desenvolvimento Sustentável Concha D’Ostra é de domínio público, sendo que as áreas particulares incluídas em seus limites devem ser, quando necessário, desapropriadas, de acordo com o que dispõe a lei.

§ 1º A posse e o uso das áreas ocupadas serão regulados no Contrato de Concessão de Direito Real de Uso Gratuito e em regulamentação específica.

2
Art. 1.238. Aquele que, por quinze anos, sem interrupção, nem oposição, possuir como seu um imóvel, adquire-lhe a propriedade, independentemente de título e boa-fé; podendo requerer ao juiz que assim o declare por sentença, a qual servirá de título para o registro no Cartório de Registro de Imóveis.

Parágrafo único. O prazo estabelecido neste artigo reduzir-se-á a dez anos se o possuidor houver estabelecido no imóvel a sua moradia habitual, ou nele realizado obras ou serviços de caráter produtivo.

3
Honorários Advocatícios e o art. 85 do CPC de 2015: reflexões em homenagem ao professor José Rogério Cruz e Tucci, Estudos de Direito processual Civil em homenagem ao Professor José Rogério Cruz e Tucci, Salvador: Jus Podivm, 2018, p. 134.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO INTERPOSTO PELOS AUTORES. TEMPESTIVIDADE AFERIDA. PRAZOS SUSPENSOS DURANTE CERTO PERÍODO DA PANDEMIA DA COVID-19. LITISCONSÓRCIO ATIVO COM ADVOGADOS DE ESCRITÓRIOS DIVERSOS. CONTAGEM EM DOBRO. REJEITADA. MÉRITO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL. REGRA. PRAZO PRESCICIONAL QUINZENAL. EXCEÇÃO. PRECEDENTE VINCULANTE FIRMADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA COM BASE NO ART. 1.238 DO CÓDIGO CIVIL. REALIZAÇÃO DE OBRAS NO LOCAL OU ATRIBUIÇÃO DE NATUREZA DE UTILIDADE PÚBLICA OU DE INTERESSE SOCIAL AO IMÓVEL QUE ATRAI A REGRA DO PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL. PRESUNÇÃO QUE DEVE SER AFASTADA PELO PARTICULAR ESBULHADO. INOCORRÊNCIA NO CASO. ESTADO QUE TRANSFORMOU O TERRENO EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE AMBIENTAL, TRANSFERINDO A ADMINISTRAÇÃO E O DOMÍNIO PARA O SEU PATRIMÔNIO POR MEIO DE LEI. FISCALIZAÇÃO, DETRO DO POSSÍVEL, NO LOCAL. DESTINAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL AO LOCAL. INEXISTÊNCIA DE OBRAS OU SERVIÇOS NA ÁREA QUE É CONDIZENTE COM A PRESERVAÇÃO AMBIENTAL DA BIODIVERSIDADE. DECLARAÇÃO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO AUTORAL PRESERVADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO POR EQUIDADE. PRECEDENTE VINCULANTE FIRMADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA NO TEMA REPETITIVO Nº 1076. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. UTILIZAÇÃO DO VALOR ATUALIZADO ATRIBUÍDO À CAUSA COMO BASE DE CÁLCULO. PROVEITO ECONÔMICO IMENSURÁVEL. RECURSO INTERPOSTO PELOS AUTORES DESPROVIDO E RECURSO INTERPOSTO PELO ESTADO PROVIDO PARCIALMENTE.

1)
Em virtude da pandemia provocada pela Covid-19, a Administração deste egrégio Sodalício editou o Ato Normativo TJES nº 88/2020 que determinou a suspensão dos prazos processuais dos processos físicos até o dia 27/09/2020 (arts. 30 e 31, inciso III), de forma que a sentença objurgada, publicada em 02/09/2020 (ID 2332232 – pgs. 61/69), apenas iniciou a fluência do prazo de 15 (quinze) dias úteis para a interposição de recurso de apelação (arts. 219 e 1.003, § 5º, CPC/2015) a partir de 28/09/2020, possuindo termo final, portanto, em 19/10/2020, dia exato em que os autores interpuseram o presente apelo (ID 2332261 – pg. 4), aferindo-se, assim, a sua tempestividade. Não fosse o bastante, os autores, após a habilitação de herdeiros desde a sentença objurgada, estão sendo representados por causídicos de escritórios de advocacia distintos, o que atrai a incidência da regra da contagem do prazo em dobro para todas as suas manifestações,
“em qualquer juízo ou tribunal, independe
nte
mente de requerimento”
, na forma do art. 229,
caput
, do Código de Processo Civil, o que também seria suficiente para constatar a tempestividade do apelo. Preliminar rejeitada.

2
)
Muito embora o presente caso aparente se tratar de hipótese de limitação administrativa decorrente de restrições legais originadas de normas ambientais, tal questão foi rechaçada pelo juízo
a quo
e não foi impugnada no momento oportuno, de modo que o debate nesta instância revisora limitar-se-á ao prazo prescricional da desapropriação indireta postulada pelos apelantes, decorrente do apossamento administrativo da área de propriedade particular daqueles, primeiramente, a partir da criação da Estação Ecológica Concha D'Ostra e, posteriormente, da transformação para Reserva Estadual de Desenvolvimento Sustentável Concha D'Ostra, sendo que desde aquela oportunidade inicial o Poder Público já impossibilitou a utilização do imóvel particular pelos seus proprietários por meio da atuação do IEMA.

3
)
O Superior Tribunal de Justiça no julgamento do EREsp nº 1.575.846/SC, sob a sistemática dos recursos repetitivos, firmou o precedente vinculante (Tema Repetitivo nº 1019/STJ), de observância obrigatória (art. 927, inciso III, do CPC/2015), portanto, que “O prazo prescricional aplicável à desapropriação indireta, na hipótese em que o Poder Público tenha realizado obras no local ou atribuído natureza de utilidade pública ou de interesse social ao imóvel, é de 10 anos, conforme parágrafo único do art. 1.238 do CC.”.

4
)
A desapropriação indireta retrata situação fática na qual o Poder Público, sem qualquer título legítimo, ocupa indevidamente a propriedade privada, incorporando-a de forma irreversível e plena ao patrimônio público, restando ao esbulhado apenas a ação indenizatória, especialmente porque há presunção de haver o Estado implantado obras ou serviços no local ou atribuído natureza de utilidade pública ou interesse social ao imóvel, motivo pelo qual o prazo prescricional aplicável ao caso, em regra, é o decenal, previsto no parágrafo único, do art. 1.238 do Código Civil, salvo se o particular lograr êxito em afastar referida presunção, demonstrando inequivocamente que o Poder Público não destinou nenhuma função social à propriedade, o que atrairia o prazo prescricional quinzenal, insculpido no
caput
do citado dispositivo legal.

5
)
Na hipótese, desde a criação da Estação Ecológica Estadual Concha D'Ostra até a sua transformação em Reserva Estadual, o ente estatal demandado criou uma área de preservação ambiental permanente, atribuindo o regime de proteção do Código Floresta e, com isso, impossibilitando qualquer forma de exploração, remoção ou supressão da biodiversidade existente no local, de modo que destinou ao local o interesse social de preservação ambiental, o que indubitavelmente atrai o prazo prescricional decenal, previsto no parágrafo único do art. 1.238 do Código Civil (que aliás coincide com a regra do art. 205 do CC/2002), para os proprietários “esbulhados” externarem a pretensão indenizatória pela desapropriação indireta.

6
)
Nesse contexto, havendo o apossamento administrativo da propriedade particular dos autores em 09/12/2003 e tendo estes ajuizado a presente demanda indenizatória somente em 29/10/2014, deve ser mantida a sentença que declarou a prescrição da pretensão autoral, na medida em que transcorrido o prazo quinquenal, oriundo da limitação administrativa, e decenal, previsto no parágrafo único do art. 1.238 do Código Civil, não havendo que falar, portanto, em enriquecimento ilícito do ente estatal (arts. 884 e 885 do CC/02) ou em ofensa ao princípio da legalidade (art. 37 da CF/88), uma vez que a ausência de recebimento da indenização justa e em dinheiro (art. 5º, inciso XXIV, da CF/88) pelos requerentes se deve à demora destes em buscar a implementação de seu direito na via judicial diante do comportamento omissivo do Estado.

7
)
O art. 85, § 8º, do Código de Processo Civil, estabelece que, excepcionalmente, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico, ou em que o valor da causa for muito baixo, o julgador deve estabelecer os honorários advocatícios sucumbenciais conforme sua apreciação equitativa, observados os critérios inscritos no § 2º do referido dispositivo legal, que prevê que a fixação da verba honorária deverá atender ao grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

8
)
O escopo da norma ínsita no art. 85, § 8º, do Código de Processo Civil, é assegurar que o advogado não receba valores ínfimos e não condizentes com a prestação de seu serviço na causa, de modo que para estabelecer o montante da verba honorária deverá o julgador servir-se dos critérios elencados nos incisos do § 2º, do art. 85, do Código de Processo Civil, justamente porque é imensurável ou irrisório o proveito econômico obtido pela parte vitoriosa e é baixo o valor atribuído à causa, não podendo tais circunstâncias servirem de base de cálculo para fixar os honorários. Não pode, por conseguinte, ser utilizada como mecanismo para arbitrar honorários advocatícios sucumbenciais abaixo do limite mínimo de percentual previsto nas faixas indicadas na lei em relação ao valor da causa ou do proveito econômico apenas por serem estes últimos elevados.

9
)
O Superior Tribunal de Justiça firmou 02 (duas) teses vinculantes, por meio do Tema Repetitivo nº 1076, impossibilitando a utilização da equidade para arbitrar os honorários advocatícios sucumbenciais quando os valores da condenação, do proveito econômico ou da causa forem elevados.

10
)
No caso, é impossível mensurar o proveito econômico obtido pelo Estado na demanda com o reconhecimento da prescrição da pretensão autoral, tendo em vista que o valor da indenização decorrente da desapropriação indireta estabelecido no laudo elaborado pelo perito oficial (R$ 48.412.098,67) ainda estava sendo objeto de impugnação pelo próprio ente estatal, que sempre indicou quantia bem inferior ao ali estipulado – pouco superior a R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) –, de forma que não há possibilidade de utilizar aquela quantia como referência para a base de cálculo da verba honorária, ao menos na fase procedimental em que o processo se encontra.

11
)
Ante a impossibilidade de mensurar o proveito econômico obtido na demanda pelo Estado requerido, o julgador monocrático deveria ter arbitrado os honorários advocatícios sucumbenciais com fulcro no valor atualizado da causa, que está longe de ser considerado muito baixo (R$ 100.000,00) e não foi impugnado por nenhuma das partes, adotando percentual entre 10% (dez por cento) a 20% (vinte por cento), indicados na faixa prevista no inciso I, do § 3º, do art. 85 do Código de Processo Civil, observando-se os critérios estabelecidos nos incisos I a IV, do § 2º, do mesmo dispositivo legal.

12
)
C
onsiderando a complexidade da causa – desapropriação indireta de terreno valioso – que tramita há quase 08 (oito) anos, o fato de o Estado ter que questionar diversas vezes o julgador monocrático para ele reconhecer a prescrição da pretensão autoral e o trabalho desenvolvido nesta instância revisora pela Procuradoria do Estado, com elucidativas contrarrazões ao recurso interposto pelos autores,
estes devem ser condenados
ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor dos Procuradores do Estado
em 15% (quinze por cento) do valor atualizado atribuído à causa, nos termos do art. 85, §§ 2º, 3º, inciso I, 4º, inciso III, do Código de Processo Civil.

13
)
Recurso interposto pelos autores desprovido e recurso interposto pelo Estado provido parcialmente.

DECISÃO
Por maioria, conhecer dos recursos para, no mérito, negar provimento aos interpostos pelos autores e dar provimento parcial ao interposto pelo Estado do Espírito Santo, nos termos do voto da Relatora.